Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO (CRIAÇÃO DE CONEXÃO). ATRASO NA CHEGADA. DOZE HORAS. INTOLERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por morais em face da empresa aérea nacional, decorrente de atraso de 12h no voo contratado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão gira em torno da análise da justeza do valor da indenização fixada para a compensação dos danos morais (R$ 2.000,00).
III. Razões de decidir
3. A demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa de Consumidor (Lei 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos arts. 2o e 3° daquele Diploma legal, tendo em vista que a autora é destinatária final do serviço de transporte aéreo em viagem oferecido pela ré.
4. No caso, não há controvérsia acerca do atraso do voo operado pela ré, que, não obstante se tratar de um voo direto (sem escalas/conexões), teve o seu itinerário alterado, com a criação de uma conexão em Belo Horizonte-MG, dando causa a um atraso de aproximadamente 12h na chegada da autora ao seu destino (Rio de Janeiro-RJ).
5. No caso de atraso superior a 4 (quatro) horas do horário do voo, o consumidor está resguardado pelos artigos 21, 26 e 27 da Resolução da ANAC no 400/16, que obriga que as empresas aéreas comuniquem a intercorrência aos passageiros, com a maior antecedência possível e ofereçam as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, bem como oferecer serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. Referida normativa foi descumprida, visto que a autora só conseguiu chegar ao seu destino 12h depois e a ré não demonstrou a impossibilidade de acomodação em voo de outras companhias aéreas.
6. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade.
7. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentada, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) não se mostra suficiente para compensá-la pelos danos morais sofridos e não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atenderá melhor à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e V. CDC, arts. 2o e 3o. CCB, art. 186. do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1734114, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.7.2023, e TJDFT, Acórdão 1602032, Rel(a). Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 4.8.2022.